Tribunal: TJES
Processo: 5000124-56.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000124-56.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DA PARTE COMO AVALISTA DO CONTRATO VERIFICADA. HONORÁRIOS. CABIMENTO EM RAZÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015.

3. No tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor.

4. Observa-se na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/04753-9, que a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista. Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação do documento, a parte novamente assina no campo destinado ao avalista.

5. O crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado a quo quanto ao ponto.

6. Uma vez que um dos pedidos da apelante/autora foi acolhido, cabível a condenação do apelado em sucumbência, a qual, em razão da inexistência de proveito econômico na simples desconstituição da penhora, deve ser fixada de forma equitativa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000124-56.2022.8.08.0056

APTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APDO: BANCO DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL,
no intuito de reformar a sentença ID 4488539, através da qual o magistrado
a quo,
verificando que o contrato foi devidamente assinado pelas partes, não havendo comprovação de que a embargante/apelante tenha sido levada a erro ao avalizar a transação, julgou improcedentes os pedidos constantes dos embargos à execução.

Em suas razões ID 4488541, a apelante sustenta, em apertada síntese, que: 1) Como o banco requerido foi revel os pleitos devem ser reconhecidos, conforme previsão do art. 344 do CPC; 2) ao assinar a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/04753-9 a Sra. Henny não tinha conhecimento de que estaria sendo nomeada como avalista da obrigação, devendo ser reconhecido o vício de consentimento no negócio analisado (erro substancial – art. 139 do Código Civil); 3) diante da vulnerabilidade da consumidora deveria ter sido aplicada a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII do CDC, e; 4) em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel da apelante, deve o apelado ser condenado em honorários de sucumbência.

Conforme se depreende da análise dos autos, trata-se de embargos à execução através da qual a embargante sustenta que não tinha conhecimento de que estaria assinando a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/04753-9 como avalista, mas sim como simples testemunha, restando caracterizado o vício de consentimento.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos (ID 4488539):

“[...] No caso em tela, a parte embargante sustentou sua defesa arguindo, em suma, a existência de vício de vontade em prestar o aval, visto que assinou o contrato acreditando ser testemunha da celebração do negócio jurídico. Além disso, sustenta que o imóvel indicado à penhora nos autos da execução se caracteriza como pequena propriedade rural e bem de família, sendo, portanto, impenhorável.

Nesse ponto, imperioso analisar o que dispõe o artigo 917 do Código de Processo Civil acerca das matérias que podem ser ventiladas em sede de Embargos à Execução:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Sendo assim, entendo que as matérias deduzidas pela parte embargante correspondem àquelas previstas no artigo 917, incisos II e VI, do Código de Processo Civil.

Entretanto, da pormenorizada análise dos autos, observa-se que as alegações da parte embargante não merecem prosperar em sua totalidade, ante a ausência de comprovação acerca dos fatos alegados. Aqui, deve-se anotar que a revelia não induz presunção absoluta dos fatos alegados pela parte autora, devendo encontrar suporte probatório mínimo para que seus efeitos possam produzir os efeitos legais.

II.1.1 – Da alegação de vício de vontade

Afirma a embargante que foi coagida a erro, na medida em que assinou o contrato acreditando ser testemunha do negócio jurídico, não tendo consentido em ser avalista.

Todavia, de acordo com as provas que instruem o feito, não restou demonstrada a existência de quaisquer vícios de consentimento.

Além disso, o contrato restou devidamente assinado pelas partes, não podendo a embargante alegar o desconhecimento acerca de suas cláusulas contratuais, na medida em que possui amplo acesso ao instrumento contratual. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MODIFICADA. Não há de se falar em desconhecimento das cláusulas de contratos uma vez que estavam à disposição da autora para a leitura e observância das mesmas. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. Demandante não logrou provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC. Deram provimento ao apelo. Unânime (TJRS, AC 0414435-79.2015.8.21.7000, 17ª Câmara Cível, Relator Giovanni Conti, julgado em 25/02/2016, publicado em 11/03/2016). (grifou-se)

Logo, tendo a embargante aposto a sua assinatura no contrato e inexistindo comprovação de que tenha agido em erro, não devem prosperar as alegações apostas na exordial.

Portanto, ante a insuficiência probatória, entendo ser o caso de rejeição dos embargos neste ponto.

II.1.2 – Da impenhorabilidade de bem de família e da pequena propriedade rural

O artigo 1º da Lei nº 8.009/1990 reconhece expressamente a impenhorabilidade do bem de família, vejamos:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados

A referida Lei ainda dispõe em seu artigo 5º que:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Nota-se, assim, que o legislador quis proteger as pessoas que compõem a entidade familiar, bem como aqueles que utilizam determinado imóvel como meio de vida.

Nesse sentido, estabelece o inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Da mesma forma, o artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil traz em seu bojo que “são impenhoráveis (...) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.

Assim, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é necessário que o imóvel seja “pequeno” nos termos legais e que no local seja desenvolvida atividade rural pelos membros da família, visando o sustento destes.

No caso em apreço, a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 2.103, Livro 2, localizado em São Sebastião, zona rural deste Município, com área de 337.872,36m2 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e dois metros e trinta e seis centímetros quadrados), foi reconhecida nos autos do agravo de instrumento nº 5004639-45.2021.8.08.0056.

Conforme se afere do julgamento do recurso, restou demonstrado que o imóvel constitui pequena propriedade rural cultivada pela família, cujo bem foi oferecido como garantia hipotecária de dívida assumida para investir no próprio imóvel, comprovando, assim, a sua impenhorabilidade, sendo desnecessários maiores debates sobre a questão.

Assim, reconheço a impenhorabilidade da propriedade rural de matrícula nº 2.103.

III. DISPOSITIVO.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante nos presentes embargos à execução, para DECLARAR a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 2.103, Livro 2, situado em São Sebastião, zona rural deste Município, com área de 337.872,36m2 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e dois metros e trinta e seis centímetros quadrados).

Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca e tendo em vista que a alegação de impenhorabilidade do imóvel seria passível de reconhecimento na própria ação executiva, fundado no princípio da causalidade condeno a parte embargante ao pagamento das despesas processuais. Incabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Contudo, em razão da concessão do benefício da gratuidade de Justiça, suspendo a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.[...]”

De início, vale frisar que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelante em razão da ocorrência da revelia do requerido/apelado é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015. Ilustrando:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. QUEDA EM BURACO LOCALIZADO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO QUE RELACIONE QUALQUER CONDUTA DO REVEL À ESCAVAÇÃO DO BURACO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO ART. 85, §11, CPC, POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial: A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019). 2.
Além disso, o Código de Processo Civil prevê, expressamente, que a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344, de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, quando, dentre outras hipóteses, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. (art. 345, IV).
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150238243, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO CICLISTA CRUZAMENTO DE VIA AUSÊNCIA DE FAIXA DE PEDESTRE COLISÃO COM VEÍCULO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A decretação da revelia nem sempre produz o efeito constante do artigo 344 do Código de Processo Civil, pois, para que sejam presumidas verdadeiras as alegações formuladas pelos autores, estas devem estar em consonância com as provas constantes dos autos, ou serem verossímeis. Inteligência do artigo 345, inciso IV, do CPC
. [...](TJES, Classe: Apelação, 012120009431, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

Lado outro, no tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA. ERRO MÉDICO OU NEGLIGÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da perícia e da natureza da relação jurídica, concluiu pela ausência de qualquer responsabilidade do médico e do hospital, consignando expressamente que "não restou minimamente comprovado que os problemas enfrentados pela autora tenham sido decorrentes de falha na prestação do serviço, seja pelos médicos que lhe atenderam, seja pelo nosocômio onde foi internada e operada".

4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.

6. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98/STJ, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local.

7. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.904.219/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. "
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor
.".(AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019). Incidência da Súmula 83 do STJ.

1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa ao não cabimento da inversão do ônus da prova, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. É firme a orientação do STJ de que a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.674.838/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Postas tais considerações, constata-se que não obstante a afirmação da apelante de que não tinha conhecimento de que estaria assinando a
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/04753-9
na condição de avalista, tenho que os documentos trazidos aos autos demonstram o contrário.

Observa-se na
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/04753-9 (ID 4488226, págs. 5/17
, que a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista, sobre o qual constava expressamente que: “
Assino(amos) esta CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
,
constituindo HIPOTECA CEDULAR de IMÓVEL RURAL, de minha (nossa) propriedade,
em garantia das obrigações assumidas pelo(s) Emitente(s)
.”
[não existem destaques no original]

Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação à
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/04753-9 (ID 4488225, págs. 41/45)
, a parte novamente assina o documento no campo destinado ao avalista, o qual estava inclusive em “caixa alta”, de forma a não deixar dúvidas quanto à qualidade de avalista de quem assinou o documento.

Constata-se, ainda, na
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/04753-9
, que o crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que, como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado
a quo
.

É importante ainda registrar que esta Câmara, ao analisar situação similar a destes autos, inclusive envolvendo as mesmas partes (processo nº 5000156-61.2022.8.08.0056) entendeu, de forma unânime, por reconhecer a condição de avalista da apelante, conforme ementa que segue:

PROCESSO Nº 5000156-61.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DA PARTE COMO AVALISTA DO CONTRATO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A própria apelante, demonstrando estar satisfeita com as provas já juntadas aos autos, pleiteia o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC/2015, situação que denota não estar caracterizado o cerceamento de defesa alegado.

2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015.

3. No tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor.

4. Observa-se na nota de crédito rural nº 40/05306-7, que a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista. Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação à nota de crédito rural nº 40/05306-7, a parte novamente assina o documento no campo destinado ao avalista.

5. O crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado a quo.

6. Recurso conhecido e improvido.

Por fim, com relação aos honorários, entendo que, diante do acolhimento de um dos fundamentos dos embargos, para afastar a penhora realizada sobre o imóvel da apelante, deve ser reformada a sentença a qual, quanto ao ponto, estabeleceu que:

“Diante da sucumbência recíproca e tendo em vista que a alegação de impenhorabilidade do imóvel seria passível de reconhecimento na própria ação executiva, fundado no princípio da causalidade condeno a parte embargante ao pagamento das despesas processuais. Incabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.” (ID 4488539)

Embora reconhecida a responsabilidade da apelante sobre o crédito executado, esta logrou êxito nos embargos quanto à impenhorabilidade de seu imóvel, tanto que o julgador de origem reconheceu no julgado a existência de sucumbência recíproca.

Ocorre que, embora entenda por reformar o julgado quanto à condenação do apelado nas verbas sucumbenciais, dada a parcial procedência dos embargos, a hipótese não comporta a aplicação do §2º do art. 85 do CPC, e sim do §8º do já mencionado dispositivo, pois, é inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de desconstituição da penhora uma vez que, no caso em análise, ainda é possível a cobrança integral do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do §8º, do artigo 85 do CPC.

Assim, dadas as circunstâncias, entendo por arbitrar honorários de sucumbência em desfavor do apelando, na forma do art. 85, §8º do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por todo o exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso de apelação cível e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condenar o apelado em honorários de sucumbência, os quais, na forma do art. 85, §8º do CPC, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Incabível a majoração de honorários do art. 85, §11º do CPC na espécie.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.